Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713201-13.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SOFISA SA EMBARGADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), LANCHONETE LANCHE MAIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18103918) opostos por BANCO SOFISA SA contra BONASA ALIMENTOS S/A, em recuperação judicial, e LANCHONETE LANCHE MAIS LTDA – ME em face de Acórdão (ID 17773632) que conheceu os recursos, negou provimento ao apelo do réu e deu provimento ao apelo do autor. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 20:32:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador